Tribunal: TJSP
Processo: 0013683-96.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RITO ORDINÁRIO. cORREÇÃO MONETÁRIA. Pretensão recursal voltada ao afastamento da aplicação da Lei 11.960/2009 para o cálculo da correção monetária. Possibilidade. Necessidade de atendimento à posição do STF no julgamento do RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810) e do STJ no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RITO ORDINÁRIO. cORREÇÃO MONETÁRIA. Pretensão recursal voltada ao afastamento da aplicação da Lei 11.960/2009 para o cálculo da correção monetária. Possibilidade. Necessidade de atendimento à posição do STF no julgamento do RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810) e do STJ no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905). Correção monetária a ser calculada com base no IPCA-E para todo o período. Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos à execução, invertidos os ônus sucumbenciais. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000686553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0013683-
96.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ADEMIR JOSÉ
DOS SANTOS, CELSO VITALE, CRISTINA AMABILE DE OLIVEIRA,
ELISABETE FREIRE DOS SANTOS POLIZZI, EMILIA HASEGAWA
DALARMELINA, FÁTIMA APARECIDA SANTOS COSTA COELHO,
HENRIQUETA SANTOS ANTUNES, ILSON RODRIGUES PAIS, IRAMIR
BASTOS GOMES, JOÃO DE OLIVEIRA, JOSÉ COSTA DE CARVALHO, JOSÉ
ESTEVÃO LUCIANO, JOSUÉ CASIMIRO, JÚLIO LIMA ABREU, KÁTIA REGINA
CORDEIRO, KAZUE MATUDA MIURA, KENYTY NOZAKI, LUIZ CARLOS DE
ALMEIDA GARCIA, LUZIA DE SOUZA PORTO, MARCELO BUENO BEZERRA,
MARGARETE DE FÁTIMA PASSARINI GABRIEL, MARIA APARECIDA
MOREIRA, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SOBRINHO, MARIA INÊS
RAMOS DA SILVA, MARIA JOSÉ DIAS PINTO, MARIA JOSÉ RESENDE
ARAÚJO DA SILVA, MARIA PEREIRA MOTA, MARILIA CRISTINA SANTOS,
MARINITA FERREIRA DOS SANTOS, MARLY APARECIDA VIEIRA DA SILVA
TEODORO, MASAKO ENDO KATAYAMA, NEIDE LIDIA CARVALHO CHAIM
DE M. PINTO, MIRIAN ETSUKO KAMI SAKO, NARCISO CASIMIRO FILHO,
NEUSA GONÇALVES DA SILVA, NORMA DE SOUZA LIMA, ODUVALDO
VECHIARELO AMARAL, OSWALDO ROSA, ROBERTO SALINA JUNIOR,
ROSA DOS SANTOS COELHO, ROSALVO DE OLIVEIRA, SANDRA MARIA
CABRAL NASI, SARA HELENE LESSA, SIVALDO APARECIDO AQUINO
SANTANA, SONIA HENRIQUETA DECARO, SONIA REGINA QUEIROZ,
TEREZA JESUS DE ALMEIDA ROSA, VALÉRIA RAMOS BASTOS, WAGNER
STRUPENI e YOSITERU KATAYAMA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelantes: Ademir José dos Santos, Celso Vitale, Cristina Amabile de Oliveira,
Elisabete Freire dos Santos Polizzi, Emilia Hasegawa Dalarmelina, Fátima
Aparecida Santos Costa Coelho, Henriqueta Santos Antunes, Ilson Rodrigues Pais,
Iramir Bastos Gomes, João de Oliveira, José Costa de Carvalho, José Estevão
Luciano, Josué Casimiro, Júlio Lima Abreu, Kátia Regina Cordeiro, Kazue
Matuda Miura, Kenyty Nozaki, Luiz Carlos de Almeida Garcia, Luzia de Souza
Porto, Marcelo Bueno Bezerra, Margarete de Fátima Passarini Gabriel, Maria
Aparecida Moreira, Maria de Lourdes dos Santos Sobrinho, Maria Inês Ramos da
Silva, Maria José Dias Pinto, Maria José Resende Araújo da Silva, Maria Pereira
Mota, Marilia Cristina Santos, Marinita Ferreira dos Santos, Marly Aparecida
Vieira da Silva Teodoro, Masako Endo Katayama, Neide Lidia Carvalho Chaim
de M. Pinto, Mirian Etsuko Kami Sako, Narciso Casimiro Filho, Neusa Gonçalves
da Silva, Norma de Souza Lima, Oduvaldo Vechiarelo Amaral, Oswaldo Rosa,
Roberto Salina Junior, Rosa dos Santos Coelho, Rosalvo de Oliveira, Sandra
Maria Cabral Nasi, Sara Helene Lessa, Sivaldo Aparecido Aquino Santana, Sonia
Henriqueta Decaro, Sonia Regina Queiroz, Tereza Jesus de Almeida Rosa, Valéria
Ramos Bastos, Wagner Strupeni e Yositeru Katayama
Apelado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Valentino Aparecido de Andrade
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17066
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RITO
ORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. Pretensão recursal
voltada ao afastamento da aplicação da Lei 11.960/2009 para
o cálculo da correção monetária. Possibilidade. Necessidade
de atendimento à posição do STF no julgamento do RE n.o
870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810) e
do STJ no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos
recursos repetitivos (Tema 905). Correção monetária a ser
calculada com base no IPCA-E para todo o período. Sentença
reformada para julgar improcedentes os embargos à execução,
invertidos os ônus sucumbenciais. Recurso provido.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Trata-se de recurso de apelação interposto por Ademir José
dos Santos e outros em ação ordinária contra o Município de São Paulo, em fase
de cumprimento de título judicial. Na sentença de fls. 442/453, foi julgado
procedente o pedido para reconhecer o excesso no cômputo da correção
monetária a incidir sobre o mês de fevereiro de 2010, devendo se adotar o índice
de 41,860864, sendo decorrente da aplicação da Lei no 11.960/2009. Em virtude
da sucumbência, a embargada foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à
causa.
Inconformada, a parte autora postulou a reforma da r.
sentença, argumentando, em resumo, o seguinte: a) a TR não é apta a refletir a
desvalorização da moeda, devendo ser adotado o INPC para o cálculo da
correção monetária; b) inaplicabilidade da Lei no 11.960/2009 no que tange à
correção monetária; c) afronta ao princípio constitucional da isonomia (fls.
455/463).
O recurso foi respondido a fls. 525/532.
É o relatório.
A “vexata quaestio” cinge-se à incidência do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, para o cálculo da
correção monetária.
Mister a adoção do entendimento do Tema no 905, fixada
pelo Superior Tribunal de Justiça, como também do Tema no 810 do Supremo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tribunal Federal.
Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no
julgamento do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel.
Ministro Luiz Fux, reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da
utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da requisição
de pequeno valor, fixando a seguinte tese:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Assim, conforme orientação firmada, a atualização
monetária do valor devido deve observar o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição
inflacionária criado em 30.12.1991.
Já o Superior Tribunal de Justiça, em 02/03/2018, no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG Recurso Repetitivo (Tema no 905), Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, ao também discutir sobre a aplicação do art.
1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/09) nas
condenações impostas em face da Fazenda Pública, foi mais minucioso e
específico e fixou separadamente as seguintes teses jurídicas:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97
(COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A
INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
?
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora
de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base
no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne
aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006,
que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes
na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação
com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade
há de ser aferida no caso concreto.
?
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -
, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Como se vê, os entendimentos emanados das Cortes
Suprema e Superior complementam-se, uma vez que o Supremo Tribunal Federal
decidiu pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 para a correção
monetária, definindo o IPCA-E como índice correto, bem como assentou a
incidência da referida Lei quanto aos juros moratórios, a partir da sua vigência,
ao passo que o Superior Tribunal de Justiça especificou os efeitos desse
posicionamento para as diversas situações apresentadas, esclarecendo, ainda, as
regras aplicáveis ao período anterior à Lei no 11.960/2009, diante do princípio da
irretroatividade legal.
Acresce mencionar que não há falar, no caso em exame, em
modulação dos efeitos do julgamento das Adins n.o 4.357/DF e 4.425/DF, porque
o STF, embora tenha consolidado a inconstitucionalidade de aplicação da Lei
11.960/2009 no que tange à correção monetária, determinou a não incidência do
novo entendimento apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de 2015 (data da decisão), evitando, somente nesses casos, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos.
Logo, na hipótese em que não há expedição de precatório
ou ofício requisitório, situação observada no caso em exame, mostra-se descabida
tal modulação, anotando-se, ainda, que a decisão do STF no RE 870.947/SE nada
mencionou a esse respeito.
Portanto, em relação à correção monetária, mister a
determinação de que seja utilizado o IPCA-E em todo o período, sendo aplicada a
Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, que reflete o referido índice.
Diante do exposto, dá-se provimento a apelação para julgar
improcedentes os embargos à execução, invertidos os ônus sucumbenciais,
condenando-se a embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
majorados para 11% do valor da causa, em razão da sucumbência recursal (art.
85, § 11, do CPC).
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator